Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. LEITO EM UTI. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. REQUISIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA. CUSTEIO DAS DESPESAS. DEVIDO. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. TERMO INICIAL. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela negativa de provimento (ID 17974243).
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença para que seja afastada a condenação do ente federativo ao pagamento dos gastos decorrentes da internação em hospital da rede privada, pois os custos envolvem período de internação em hospital particular sem prévia submissão a pleito para internação em hospital público nem inserção na lista da Central de Regulação, ou mesmo comunicação prévia ao DF. Sustenta que não houve recusa no fornecimento do tratamento necessário e que a recorrida foi internada em hospital privado por opção própria.
3) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Em observância aos entendimentos jurisprudenciais das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. A obrigação de custear a despesa deve se estender até a alta hospitalar.
4) Observa-se, de início, que na petição inicial a autora, ora recorrida, requer a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos gastos com internação em hospital privado, em razão da inexistência de leitos de UTI regulados para o tratamento do autor. A sentença se limitou a condenar o recorrente a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora em hospital particular, a partir do dia 20/07/2020, ocasião em que se deu o pedido de vaga em hospital da rede pública.
5) Estando o paciente em hospital particular e havendo prova inequívoca de pedido de vaga em UTI ao Centro de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH, não atendida por falta de leitos, está assente a omissão do Estado e sua respectiva responsabilidade pelo custeio das despesas a começar da data do pedido de remoção para hospital público.
6) O simples fato de a autora ter primeiramente buscado o atendimento privado não a obsta de, posteriormente, procurar o Estado para que lhe forneça o serviço público de saúde, principalmente quando há mudança na circunstância fática (necessidade de internação em UTI, cujo custo do tratamento, no âmbito da rede particular, é muito superior aos de uma mera consulta ou, ainda, da permanência em leito de enfermaria).
7) Frise-se que o Distrito Federal não pode se escusar do seu dever constitucional de garantir saúde pública à população, especialmente no que toca àqueles que não possuem recursos financeiros suficientes para o tratamento adequado na rede particular, como no caso da autora, que é patrocinada pela Defensoria Pública. Desse modo, é o caso de ser reconhecido o direito da autora de ser internada em leito de UTI gerido pelo SUS
8) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9) Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários de sucumbência (Súmula 421 do STJ), pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).